Tribunal: TJPA
Processo: 0809069-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809069-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – DEMORA QUE NÃO DECORREU DE CULPA DO PACIENTE –
ORDEM CONCEDIDA.

O presente HABEAS CORPUS busca a concessão da ordem para cessar suposto constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo para instauração do processo de execução provisória do paciente JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS, situação que vem prejudicando consideravelmente a busca do direito a concessão de benefícios do paciente no âmbito da execução penal.

Aduz que, da condenação até os momentos atuais, já se passaram aproximadamente 01 (um) anos e 07 (sete) meses, e até o presente momento não se iniciou a instauração do processo de execução do paciente, fato que caracteriza total inércia da Vara de Execução Penal da Comarca de Parauapebas/PA.

As informações prestadas pela magistrada são claras e mostram que há registro da guia de execução provisória no Sistema Libra em desfavor do paciente; porém, por motivo desconhecido, o referido registro não fora introduzido ao sistema SEEU.

A magistrada
a quo
destacou que existe na Vara da Execução Penal de Parauapebas o processo de número 0004524-36.2011.814.0028 em nome do paciente, o qual tramitava no sistema Libra e, conseguinte, fora remetido à Central de Digitalização de Marabá/PA para ser introduzido ao sistema SEEU; contudo, não houve migração ao SEEU, em razão de algum problema técnico desconhecido.

Diante dessa situação, a magistrada
a quo
determinou que um servidor responsável providenciasse a adoção de medidas com o fim de solucionar tal equívoco, para inclusão de imediato da guia de execução provisória no sistema SEEU ou sua unificação com a guia existente nos autos 0004524-36.2011.814.0028.

Entretanto, apesar da determinação proferida pela magistrada
a quo
até o presente momento não há qualquer tipo de adequação do processo de execução do paciente no Sistema SEEU, o que vem causando prejuízo ao paciente na busca de seus benefícios legais (progressão de regime, remição da pena e prisão domiciliar), fato que já ultrapassa o período de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

In casu, assiste razão os argumentos levantados pelo impetrante, uma vez que restou evidenciado o constrangimento ilegal em desfavor do paciente por um problema administrativo causado pelo próprio Poder Judiciário, e apesar da diligência determinada pela Magistrada
a quo,
até presente momento nada de efetivo foi realizado para solucionar esta situação, não podendo o paciente ficar aguardando uma solução administrativa a mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Destaco que realizei pesquisa no sistema Libra e SEEU e a situação continua a mesma, o que confirma os argumentos levantados pelo impetrante, bem como a clara violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, discordando do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a magistrada
a quo
realize todas as diligências necessária para solucionar o mais rápido possível para dar início ao processo de execução da pena do paciente, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Determino que os autos sejam remetidos à Corregedoria desta Corte para apurar os fatos e responsabilidades funcionais dos envolvidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e no mérito,
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos de Habeas Corpus com pedido de liminar, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, em favor de JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS, executado provisoriamente à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se executando provisoriamente pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado,
conforme sentença exarada em 17 de janeiro de 2020 e guia de recolhimento expedida em 13 de fevereiro de 2020
, no bojo do processo de nº 0001253-72.2019.8.14.0040, atualmente já disponível no sistema PJE.

Aduz que a instauração da execução não foi realizada até 26.08.2021, o que impede a análise, o pedido e a concessão de benefícios em favor do paciente, como por exemplo, progressão de regime, remição da pena e prisão domiciliar, o que se configura medida extremamente danosa.

Assevera que da condenação até a presente data, são aproximadamente 01 ano e 07 meses, o que configura constrangimento ilegal e inércia flagrante da vara de execução penal, haja vista que a guia foi expedida pela vara criminal.

Ao final, pugna: a) que seja concedida a medida liminar no sentido de determinar a imediata instauração do processo de execução, garantindo o correto cumprimento da pena.

b) Que seja intimada a autoridade coatora para que esta preste as informações que reputarem necessárias.

c) Que a liminar seja confirmada, concedendo em definitivo a ordem de habeas corpus.

O feito foi distribuído inicialmente para relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, o qual negou o pedido de liminar e determinou a redistribuição do feito indicando a minha prevenção, em razão do recurso de apelação criminal nº 0001253-72.2019.8.14.0040, conforme ID. 6129219.

No dia 01.09.2021, o magistrado
a quo
prestou as informações nos seguintes termos (ID. 6235114):

“(...) 01 - O paciente foi denunciado pelo cometimento da prática dos crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06;

02 – Narra a denúncia “que a polícia militar recebeu a informação de que havia um homem traficando drogas próximo à empresa Komatsu, no bairro Nova Carajás. Assim, no dia 07 de fevereiro do ano de 2019, por volta das 14h00min, próximo à escola Trenzinho do ABC, Bairro Nova Carajás, o acusado, que estava parado no final da rua como se estivesse à espera de alguém, foi abordado pela guarnição da polícia militar e com ele foi encontrada 50g de substância entorpecente tipo crack. Ato contínuo, o denunciado informou que no terreno que fica ao lado de sua residência havia mais droga escondida. Ao chegarem ao local indicado pelo acusado encontraram mais 800g de entorpecente, uma balança de precisão e sacos plásticos cortados. Na inicial acusatória ainda consta a informação de que o acusado confessou na delegacia de polícia que havia comprado a droga no Estado do Goiás, por R$ 13.000,00 (treze mil reais) e venderia cada "pedra" por R$ 20,00 (vinte reais)”;

03 – O paciente fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses pelo crime de tráfico de drogas, no regime inicial fechado. A prisão do paciente fora analisada no momento da sentença, em 17/01/2020, e diante da presença dos requisitos autorizadores, sua da prisão foi mantida;

04 – Nos autos foi juntada a certidão de antecedentes criminais do paciente, constando a existência de 03 (três) registros. Sendo: 00050462.2010.814.0028 (Ação Penal); 0004524-36.2011.814.0028 (Execução Penal); 0013042-17.2013.814.0040 (Execução Penal);

05 - O paciente encontra-se preso por força de sentença condenatória desde a data dos fatos;

06 - Os autos em análise encontram-se atualmente em grau de recurso, sendo o mesmo remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 09/02/2021;

07 - Que a guia de execução provisória fora criada no Sistema Libra, conforme segue nos autos. Entretendo, por motivo não descoberto, não fora registrada no sistema SEEU, vez que verificou-se a existência da Execução Penal de número 0004524-36.2011.814.0028 em nome do paciente, a qual tramitava no sistema Libra e fora remetida à Central de Digitalização de Marabá/PA para ser migrada ao sistema SEEU, contudo não há registro de tal Execução Penal no SEEU.
Entretanto, já fora determinado ao Servidor responsável a adoção de providências com o fim de solucionar tal equívoco, para inclusão de imediato da guia de execução provisória no sistema SEEU ou sua unificação com a guia existente nos autos 0004524-36.2011.814.0028, conforme o caso
;

08 – Os autos foram remetidos ao ETJPA na forma física, tendo a equipe de digitalização da capital realizada a migração ao sistema PJE, o que impede a adoção, por este juízo, do regramento previsto no art. 316 do CPP, qual seja a reanálise da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva;

09 - Por fim, a impossibilidade da remessa da presente informação em tempo hábil em razão das frequentes e constantes interrupções e oscilações do sistema PJE no âmbito criminal nesta comarca, com paralisação do sistema no horário do expediente por tempo imprevisível e intermitente, especialmente na data de 30 e 31/08/2021 (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela prejudicialidade do Habeas Corpus. (ID. 6358408).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente HABEAS CORPUS busca a concessão da ordem para cessar suposto constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo para instauração do processo de execução provisória do paciente JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS, situação que vem prejudicando consideravelmente a busca do direito a concessão de benefícios do paciente no âmbito da execução penal.

Aduz que, da condenação até os momentos atuais, já se passaram aproximadamente 01 (um) anos e 07 (sete) meses, e até o presente momento não se iniciou a instauração do processo de execução do paciente, fato que caracteriza total inércia da Vara de Execução Penal da Comarca de Parauapebas/PA.

Pois bem.

Analisando o feito, constato que a magistrada
a quo
prestou informações acerca do imbróglio, nos seguintes termos:

(...) 07 - Que a guia de execução provisória fora criada no Sistema Libra, conforme segue nos autos. Entretendo, por motivo não descoberto, não fora registrada no sistema SEEU, vez que verificou-se a existência da Execução Penal de número 0004524-36.2011.814.0028 em nome do paciente, a qual tramitava no sistema Libra e fora remetida à Central de Digitalização de Marabá/PA para ser migrada ao sistema SEEU, contudo não há registro de tal Execução Penal no SEEU.
Entretanto, já fora determinado ao Servidor responsável a adoção de providências com o fim de solucionar tal equívoco, para inclusão de imediato da guia de execução provisória no sistema SEEU ou sua unificação com a guia existente nos autos 0004524-36.2011.814.0028, conforme o caso
;

08 – Os autos foram remetidos ao ETJPA na forma física, tendo a equipe de digitalização da capital realizada a migração ao sistema PJE, o que impede a adoção, por este juízo, do regramento previsto no art. 316 do CPP, qual seja a reanálise da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva; (...)”

Nota-se que as informações prestadas pela magistrada são claras e mostram que há registro da guia de execução provisória no Sistema Libra em desfavor do paciente; porém, por motivo desconhecido, o referido registro não fora introduzido ao sistema SEEU.

A magistrada
a quo
destacou que existe na Vara da Execução Penal de Parauapebas o processo de número 0004524-36.2011.814.0028 em nome do paciente, o qual tramitava no sistema Libra e, conseguinte, fora remetido à Central de Digitalização de Marabá/PA para ser introduzido ao sistema SEEU; contudo, não houve migração ao SEEU, em razão de algum problema técnico desconhecido.

Diante dessa situação, a magistrada
a quo
determinou que um servidor responsável providenciasse a adoção de medidas com o fim de solucionar tal equívoco, para inclusão de imediato da guia de execução provisória no sistema SEEU ou sua unificação com a guia existente nos autos 0004524-36.2011.814.0028.

Entretanto, apesar da determinação proferida pela magistrada
a quo
até o presente momento não há qualquer tipo de adequação do processo de execução do paciente no Sistema SEEU, o que vem causando prejuízo ao paciente na busca de seus benefícios legais (progressão de regime, remição da pena e prisão domiciliar), fato que já ultrapassa o período de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

In casu, assiste razão os argumentos levantados pelo impetrante, uma vez que restou evidenciado o constrangimento ilegal em desfavor do paciente por um problema administrativo causado pelo próprio Poder Judiciário, e apesar da diligência determinada pela Magistrada
a quo,
até presente momento nada de efetivo foi realizado para solucionar esta situação, não podendo o paciente ficar aguardando uma solução administrativa a mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Destaco que realizei pesquisa no sistema Libra e SEEU e a situação continua a mesma, o que confirma os argumentos levantados pelo impetrante, bem como a clara violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, discordando do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a magistrada
a quo
realize todas as diligências necessária para solucionar o mais rápido possível para dar início ao processo de execução da pena do paciente, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Determino que os autos sejam remetidos à Corregedoria desta Corte para apurar os fatos e responsabilidades funcionais dos envolvidos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2021